Tribunal: TJSP
Processo: 1009811-74.2022.8.26.0008
Classe: Embargos / Imissão
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que opôs dois embargos declaratórios contra o mesmo acórdão. Preclusão consumativa operada por ocasião da interposição dos primeiros embargos de declaração. Princípio da unirrecorribilidade das decisões. Embargos não conhecidos.